Tribunal: TJBA
Processo: 8058845-97.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8058845-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MARCOS BRENO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF. PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA EXTREMA DESNECESSÁRIA. PREDECENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador que, no curso de ação penal instaurada em face de réu denunciado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva e aplicou, em substituição, medida cautelar atípica consistente na suspensão temporária do CPF, diante da citação por edital e da não localização inicial do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a não localização inicial do réu, citado por edital, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 366 do Código de Processo Penal, ou se a superveniência de citação pessoal e o regular andamento da persecução penal afastam o periculum libertatis e a necessidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se admitindo presunção automática de fuga. A simples não localização do acusado após a citação por edital não caracteriza, por si só, risco à aplicação da lei penal, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos indicativos de evasão deliberada. A superveniência de citação pessoal do réu e a retomada regular da marcha processual, com designação de audiência de instrução e julgamento, esvaziam o fundamento de risco de evasão que embasava o pedido de prisão preventiva. O periculum libertatis deve ser contemporâneo à decisão que decreta a prisão, não subsistindo quando os fatos supervenientes demonstram a ciência inequívoca do acusado acerca da ação penal e sua submissão ao processo. A prisão preventiva, como medida excepcional, deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, sendo legítima a adoção de medidas cautelares menos gravosas quando suficientes à tutela do processo. O parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso reforça a constatação de que a custódia preventiva tornou-se desnecessária diante da alteração do quadro fático-processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180 e 311, § 2º, III. Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 826.352/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. STJ, AgRg no HC nº 883.562/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.03.2024, DJe 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8058845-97.2025.8.05.0000, em que é Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido MARCOS BRENO SANTOS NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.